Tribunal: TJMT
Processo: 1021717-71.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021717-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[W. N. MADEIRAS LTDA - CNPJ: 04.875.038/0001-69 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, reconheceu a prescrição da CDA n. 2017220699, determinou o prosseguimento da execução apenas quanto à CDA n. 21112013 e fixou sucumbência recíproca, com rateio das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental relativa à CDA n. 2017220699; e (ii) estabelecer se deve ser mantido o rateio das custas processuais em razão da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IRDR Tema 09 do TJMT fixa que a prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental é quinquenal e conta-se da prática do ato infracional, ressalvadas apenas as causas interruptivas admitidas no art. 20, I e III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

A lavratura do Auto de Infração n. 123055/2011 em 14/06/2011 constitui o termo inicial da prescrição, de modo que a inscrição em dívida ativa em 27/06/2017 ocorreu após o transcurso do prazo de cinco anos.

O Estado de Mato Grosso não demonstra causa interruptiva ou suspensiva apta a afastar a prescrição, pois se limita a defender genericamente a higidez da CDA executada.

A sucumbência recíproca justifica a distribuição proporcional das despesas processuais, nos termos do art. 86 do CPC, e a isenção legal de custas do ente público não autoriza transferir integralmente os encargos à parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental conta-se da prática do ato infracional e deve ser reconhecida quando a Administração não conclui o processo no prazo quinquenal, sem demonstração de causa interruptiva válida. 2. A isenção de custas do ente público não afasta o reconhecimento da sucumbência recíproca nem autoriza a condenação integral da parte adversa ao pagamento das despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente
, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal n. 1021717-71.2025.8.11.0041
, opostos por
W. N. MADEIRAS LTDA - ME
, em face da Execução Fiscal n.
1001249-62.2020.8.11.0041
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos para:
i)
rejeitar a alegação de nulidade da citação por edital;
ii)
reconhecer a prescrição em relação à
CDA n. 2017220699
, extinguindo a execução fiscal nesse ponto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC; e
iii)
determinar o prosseguimento da execução apenas quanto à
CDA n. 21112013
. Também reconheceu a sucumbência recíproca, com rateio das custas processuais, suspensa a exigibilidade em relação à parte embargante em razão da gratuidade da justiça.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição. Afirma que a pretensão executória deve ser contada da constituição definitiva do crédito, que teria ocorrido em
07/12/2015
, conforme dado constante da CDA, e que a execução fiscal foi ajuizada em
10/01/2020
, antes, portanto, do decurso do prazo quinquenal. Requer, ainda, o afastamento do rateio das custas em seu desfavor, ao argumento de que goza de isenção legal de custas e emolumentos.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença. Defende que a multa ambiental representada pela CDA n. 2017220699 está prescrita, pois o auto de infração foi lavrado em
14/06/2011
, enquanto a inscrição em dívida ativa somente ocorreu em
27/06/2017
, após o transcurso do prazo quinquenal. Sustenta, ainda, que o argumento relativo à data de
07/12/2015
configuraria inovação recursal, pois não teria sido desenvolvido na impugnação aos embargos. Quanto às custas, defende a aplicação do art. 86 do CPC, diante da sucumbência recíproca.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente
, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal n. 1021717-71.2025.8.11.0041
, opostos por
W. N. MADEIRAS LTDA - ME
, em face da Execução Fiscal n.
1001249-62.2020.8.11.0041
.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal limita-se a dois pontos:
a um,
a ocorrência da prescrição quanto à
CDA n. 2017220699
, oriunda de multa ambiental; e
a dois,
o rateio das custas processuais em razão da sucumbência recíproca.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, o
Auto de Infração n. 123055/2011
foi lavrado em
14/06/2011
, a inscrição em dívida ativa ocorreu em
27/06/2017
e a execução fiscal foi ajuizada em
10/01/2020
. A sentença reconheceu a prescrição em relação à
CDA n. 2017220699
, extinguindo a execução fiscal nesse ponto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Embora o Estado de Mato Grosso sustente que a constituição definitiva do crédito teria ocorrido em
07/12/2015
, tal alegação não afasta a prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental, pois, conforme orientação vinculante firmada no
IRDR Tema 09 do TJMT
, o prazo quinquenal deve ser contado da
prática do ato infracional
, isto é, da lavratura do auto de infração.

A tese vinculante aplicável estabelece que a prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 corresponde ao prazo de
cinco anos para a decisão final do processo administrativo ambiental
, contado da prática do ato, ressalvadas apenas as causas interruptivas admitidas no art. 20, I e III, do mesmo diploma.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte, no julgamento do Agravo Interno n.
1003182-02.2022.8.11.0041
, assentou que:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. PRAZO QUINQUENAL PARA DECISÃO FINAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO IRDR TEMA 09 DO TJMT. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932, IV, DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ AFASTADAS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, e manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva administrativa e extinguir execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa oriunda de multa ambiental aplicada pela SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática podia aplicar, de imediato, a tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 09, do TJMT; (ii) saber se a prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental se refere ao prazo de cinco anos para a decisão final do processo administrativo, e não apenas para a lavratura do auto de infração; e (iii) saber se a ausência de impugnação específica e a alegada insuficiência documental impediriam o reconhecimento da prescrição no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou corretamente o art. 932, IV, do CPC ao repelir apelação manifestamente contrária a precedente vinculante desta Corte, consubstanciado no IRDR Tema 09.

4. A tese vinculante do IRDR fixou que a prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 corresponde ao prazo de cinco anos para a decisão final do processo administrativo ambiental, contado da prática do ato, ressalvadas apenas as causas interruptivas admitidas no art. 20, I e III, do mesmo diploma.

5. O decreto estadual incide sobre processos administrativos ambientais relativos a fatos anteriores à sua vigência que não estavam finalizados até 1º.11.2013, razão pela qual não procede a alegação de irretroatividade suscitada pelo agravante.

6. O agravo interno não trouxe fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática, limitando-se à reiteração das mesmas teses já deduzidas na apelação, em desacordo com a orientação vinculante do Tribunal.

7. As datas relevantes são incontroversas: o auto de infração foi lavrado em 13.02.2009 e a decisão homologatória administrativa foi proferida apenas em 13.06.2018, lapso superior ao prazo quinquenal, o que evidencia a consumação da prescrição punitiva administrativa.

8. A alegação de ausência de documentação integral do processo administrativo não afasta o reconhecimento da prescrição, pois os marcos temporais essenciais bastam para a solução da controvérsia e, ademais, houve indicação de que os documentos estavam juntados aos autos de origem.

9. Não se revela, no caso, intuito protelatório qualificado a justificar, desde logo, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e do IRDR Tema 09 do TJMT, refere-se ao prazo de cinco anos para a prolação da decisão final no processo administrativo, e não apenas para a lavratura do auto de infração.
2. É legítima a decisão monocrática fundada no art. 932, IV, do CPC que aplica precedente vinculante do Tribunal a recurso manifestamente contrário à tese firmada em IRDR. 3. A mera reiteração, em agravo interno, de argumentos já afastados na decisão monocrática não autoriza sua reforma.”

(N.U 1003182-02.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026) (destaque nosso)

No caso concreto, o termo inicial deve ser fixado em
14/06/2011
, data da lavratura do auto de infração. A partir desse marco, competia à Administração concluir o processo administrativo ambiental no prazo de cinco anos, salvo demonstração de causa interruptiva válida.

Ocorre que o Estado não demonstrou, nos autos, a existência de causa interruptiva ou suspensiva apta a afastar a prescrição. A própria sentença registrou que, na impugnação aos embargos, o ente público não apresentou argumentos específicos sobre a prescrição, limitando-se a defender genericamente a higidez da CDA executada.

Assim, transcorrido lapso superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a inscrição em dívida ativa, sem demonstração de causa interruptiva admitida pela legislação de regência, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental relativa à
CDA n. 2017220699
.

Também não merece acolhimento a insurgência quanto às custas processuais.

A sentença reconheceu a sucumbência recíproca porque a parte embargante foi vencida quanto à alegação de nulidade da citação por edital, mas vencedora quanto à prescrição da CDA n. 2017220699. Por essa razão, determinou que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos advogados e que as custas fossem rateadas, com suspensão da exigibilidade em relação à parte embargante, beneficiária da gratuidade da justiça.

A solução está em conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual, havendo sucumbência recíproca, as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre os litigantes.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO PROPORCIONAL DE CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por CDA Atacado de Produtos Descartáveis e Limpeza Ltda. contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu a ilegalidade da CDA n. 2022938781, extinguiu a execução quanto à CDA n. 2022941553 por pagamento, condenou a executada ao pagamento das custas processuais e fixou honorários advocatícios em favor do patrono da Fazenda.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a condenação integral da executada ao pagamento das custas processuais, considerando a existência de sucumbência recíproca decorrente do acolhimento parcial da Exceção de Pré-executividade.

III. Razões de Decidir

3. O Código de Processo Civil estabelece que, havendo sucumbência recíproca, as despesas processuais devem ser rateadas proporcionalmente entre as partes, conforme art. 86, caput, não se aplicando a regra da sucumbência mínima prevista no parágrafo único quando a parte decai em parte relevante dos pedidos.

4. A jurisprudência do STJ orienta que a distribuição das verbas de sucumbência deve considerar o número de pedidos acolhidos e rejeitados, e não apenas o valor econômico da demanda.

5. A empresa excipiente obteve êxito em um dos dois pedidos principais (cancelamento da CDA de maior valor), sendo vencida quanto ao outro, o que configura sucumbência recíproca.

6. O Estado de Mato Grosso, por força do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, é isento do pagamento de custas processuais, mas tal prerrogativa não afasta a necessidade de se aplicar a regra de distribuição proporcional de despesas à parte privada.

7. A condenação integral da executada às custas processuais, desconsiderando sua vitória parcial e a isenção legal do ente público, configura desequilíbrio na aplicação do princípio da causalidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A existência de êxito parcial da parte executada na Exceção de Pré-executividade configura sucumbência recíproca, ainda que o valor econômico envolvido em um dos pedidos seja significativamente maior.

2. A isenção legal de custas atribuída ao ente público não impede o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo a parte privada arcar apenas com a proporção correspondente à sua derrota na demanda.

(N.U 1001201-98.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025) (destaque nosso)

Com efeito, a isenção de custas do Estado de Mato Grosso não autoriza transferir integralmente à parte embargante os encargos processuais, especialmente quando ela obteve êxito relevante no processo, com o reconhecimento da prescrição de uma das CDAs. A isenção impede a exigibilidade direta de custas em desfavor do ente público, mas não elimina a necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca nem justifica a condenação integral da parte contrária.

Portanto, correta a sentença ao promover a repartição proporcional das despesas processuais, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026